Tribunal: TJMT
Processo: 1014725-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014725-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR, em favor de CLÉSIO GONÇALVES VIDAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente há mais de um ano, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/13 c/c artigo 157 § 2o, inciso II, V, c/c artigo 2o-A, inciso I, c/c artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal.
Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de um ano, sem que haja a formação da culpa, uma vez que aguarda devolução de carta precatória, para posterior apresentação de alegações finais.
Sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, em virtude da pandemia do COVID-19, pois a PCE/MT, está com mais de 600 (seiscentos) casos de contaminação pelo novo coronavírus, e a proliferação do vírus se instalou nos raios SHELTER e RAIO 1,onde o paciente encontra-se preso.
Assim, requerer a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a prolação da sentença, bem como pelo fato de que o paciente está no grupo de risco, ante a pandemia do covid-19.
É a síntese do necessário.
No que tange ao pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, deve ser denegada, já que o impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.
Em relação ao excesso de prazo, o juízo a quo, consignou na decisão que o feito encontra-se em fase de instrução processual, pendente do retorno de Cartas Precatórias expedidas para inquirição de testemunhas, bem como determinou que o “Promotor de Justiça se manifeste quanto a possibilidade de contato com as testemunhas por si arroladas, com informação de telefone e/ou e-mail, viabilizando suas inquirições por videoconferência, visando dar celeridade à prestação jurisdicional.”
Na hipótese, percebo que o feito de origem revela-se de alguma complexidade acima do usual, visto contar com vários denunciados, com múltiplos delitos, além de expedição de cartas precatórias, de forma que malgrado o atraso na instrução criminal, ela a princípio se justifica. Nesse contexto, considero prudente reservar ao Colegiado o pronunciamento definitivo, no momento apropriado.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator